Tribunal: TJPA
Processo: 0007420-86.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007420-86.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBERTO DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0007420-86.2014.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO DA SILVA MORAES

ADVOGADO: ALUIZIO MORAES DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU ABSOLVIDO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Se
não há provas contundentes da autoria delitiva, pois as testemunhas de acusação prestaram depoimentos desarmônicos e não puderam confirmar de forma eficaz e coerente a autoria do crime ao réu imputado, bem como restaram dúvidas e contradições a respeito de alguns pontos não esclarecidos e não investigados, impõe-se a confirmação da sentença absolutória, em face do princípio
in dubio pro reo
.

2.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença que absolveu
ROBERTO DA SILVA MORAES
da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Consta na sentença:

Narra a denúncia que, no dia
30.05.2014
neste Município, o acusado foi preso em flagrante delito portando dois tabletes com erva seca prensada envolvida com saco plástico pesando 208,7 g de substância conhecida por maconha, conforme demonstra o Laudo de Constatação nº 14/2014, fl. 21, dos autos (IPL). Versam ainda dos autos, que a Polícia Militar estava em serviço quando passava pelo endereço ora citado, avistaram indivíduos em atitude suspeita e quando estes perceberam a presença da Polícia Militar saíram correndo. Narra ainda, que os agentes da lei perceberam quando o acusado que estava na companhia de uma mulher não identificada nos autos jogou uma sacola plástica no quintal de uma casa por cima do muro.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 67/69, sobreveio sentença absolutória, da qual o Ministério Público recorreu, às fls. 70/77, em cujo recurso pugna pela reforma da decisão e condenação do réu, por entender que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes está suficientemente provado nos autos a legitimar o decreto condenatório.

Constam contrarrazões às fls. 81/82, pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Às fls. 88/92, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida a absolvição do Réu, em face da existência de provas capazes de subsidiar o decreto condenatório.

O Juízo
a quo
, ao absolver o Apelado, o fez com base na inexistência de provas absolutas de sua culpabilidade, respaldado nos depoimentos desarmoniosos dos policiais responsáveis por sua prisão e demais circunstâncias da prisão flagrancial que tornaram precárias a acusação, senão vejamos.

A primeira testemunha de acusação - o policial militar RONY WILLIAM AVIZ, ao prestar depoimento em Juízo, num primeiro momento não lembrou dos fatos, fazendo uso da leitura do depoimento extrajudicial para se recordar, e em sua narrativa afirmou que estava em ronda com outro policial e avistou um grupo de mais ou menos cinco pessoas em via pública em atitude suspeita, já que essas pessoas quando avistaram a motocicleta se dispersaram, sendo que o acusado vinha caminhando com uma mulher; afirma que efetuou revista no casal e nada encontrou com eles; e logo após uma senhora não identificada apontou um embrulho que teria sido jogado num terreno, o qual se comprovou conter substância entorpecente (maconha).

Veja-se que a referida testemunha entrou em contradição em relação ao seu depoimento inquisitorial, pois naquela ocasião afirmou que viu quando o acusado jogou um saco plástico para o terreno; já em Juízo retificou o testemunho para afirnmar que não viu o réu jogar o saco plástico, mas que uma senhora no momento da abordagem apontou o material possivelmente jogado no terreno por ele.

Já a testemunha MICHEL BARRETO CRUZ, policial militar que também participou da prisão em flagrante do Réu, apresentou versão díspare em relação ao seu colega, pois afirmou que estavam em ronda e viram um grupo de pessoas que correu ao avistar a motocicleta da polícia militar, sendo que o Réu correu sozinho para o lado oposto do grupo e jogou

o saco plástico para atrás dee um muro, sendo que o policial que lhe acompanhava pulou o muro e achou.

A terceira testemunha, ANTÔNIO ROCHA E SILVA, policial civil, afirmou em Juízo não conhecer o Réu.

Ora, a primeira testemunha afirmou que o Réu estava com uma mulher quando foi abordado, e segunda testemunha disse que ele correu sozinho; uma testemunha afirma que não viu o Réu jogar o saco plástico e que uma senhora apontou o local onde a droga estava, já a segunda testemunha afirma que ambos viram o Réu jogando o embrulho.

Além disso, a suposta senhora que apontou o local onde a droga foi encontrada não foi levada à delegacia de polícia para prestar depoimento, e nenhuma substância entorpecente foi encontrada em poder do Réu.

O réu, por sua vez, negou a todo momento a propriedade da droga.

Sabemos que o édito condenatório exige certeza da autoria e da materialidade delitivas, portanto, se inexiste essa certeza em face da insuficiência de provas, não se alcança a aplicação efetiva do princípio do
in dubio pro reo
e, portanto, uma condenação, nesse caso, seria ilegal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Assim, sem mais delongas, conclui-se que não há prova indubitável nos autos de que o Recorrido realmente praticou tráfico ilícito de entorpecentes, restando não esclarecidos vários pontos a respeito da propriedade da droga apreendida, não investigados pela polícia judiciária a contento, pelo que, como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas nos autos, não se pode condenar o acusado, daí porque impõe-se a confirmação da sentença absolutória.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e acompanho o parecer ministerial para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e manter a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
13
de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022